Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-30.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-30.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ PEDRO FRANZ - CPF: 337.603.730-20 (ADVOGADO), EDER RESINO JUNIOR - CPF: 029.961.221-00 (ADVOGADO), VERCILEI JOSE ARBUGERI - CPF: 745.938.549-20 (AGRAVANTE), CLEUDA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 825.616.482-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO – REJEIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – REVOGAÇÃO DA DECISÃO DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – VIABILIDADE – VERIFICAÇÃO DE FALHA DE SISTEMA QUE IMPOSSIBILITOU O ACESSO DE ADVOGADO, PARTES E/OU TESTEMUNHAS – OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A AGRAVADA NÃO FAZ JUS À BENESSE – AGRAVO DESPROVIDO.

Caso o processo seja eletrônico, é desnecessária a juntada da cópia do agravo no Juízo singular, conforme preceitua o artigo 1.018, “caput”,
§ 2o do CPC, de modo que não há motivos para que o recurso não seja conhecido.

Não há como desqualificar a decisão que revogou a decisão que considerou preclusa a fase de produção de provas, quando evidenciada falha no sistema, a qual impediu o acesso às partes, advogados e testemunhas, cabendo considerar que se a decisão não fosse tomada da forma como o foi seria afrontado o princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa.

Cabe ao impugnante demonstrar, de forma cabal, que a parte contrária não possui direito à gratuidade da justiça, sob pena de rejeição da impugnação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VERCILEI JOSÉ ARBUGERI
, em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 0000943-43.2018.811.0086, Código: 114366, tendo como Agravada:
CLEUDA DA SILVA DE SOUZA
,
REVOGOU
decisão anterior que havia declarado precluso o direito da ora Agravada de produzir provas em audiência,
determinando a reabertura da fase processual, designando nova data de audiência.

Em síntese, após demonstrar o cabimento e a tempestividade, o Agravante defende que a decisão deve ser reformada, alegando que “(...) Nos autos de origem, no id. 88538081, fora designada audiência de instrução para o dia 03 de agosto de 2022 de maneira presencial, tendo a parte autora tomado ciência por meio de seu advogado constituído e manifestado interesse pela audiência na modalidade on-line, mas não informou e-mail ou telefone para receber o link”; que “(...)

Devidamente intimada, na data aprazada a AGRAVADA não compareceu na audiência, seja de maneira presencial ou on-line”, o que acarretou o encerramento da instrução processual.

Argumenta que não se justifica a manifestação da parte agravada, requerendo a redesignação da audiência de instrução, com fundamento de não ter conseguido acesso à audiência agendada para o dia 03/08/2022, eis que houve manifestação de interesse na realização de audiência on-line, e que a justificativa não foi de falha no link, mas de impossibilidade técnica do advogado e das testemunhas.

Sustenta que deve ser mantida a decisão que declarou precluso o direito da Agravada de produzir prova em audiência, ante o não comparecimento na solenidade, pois não houve qualquer prova das alegações.

Requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, eis que preenchidos os requisitos autorizadores.

No mérito, pede o provimento do agravo, para o fim de reformar a decisão recorrida e declarar precluso o direito da Agravada de produzir prova em audiência.

O pedido de justiça gratuita recursal foi deferido, ten
do em vista que o Agravante é beneficiário no primeiro grau.

O pedido liminar foi indeferido.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando preliminarmente pela inadmissibilidade do recurso, por inobservância ao artigo 1.018 do CPC. No mérito, pede-se o desprovimento do agravo, bem como a revogação da justiça gratuita deferida em favor do Agravante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

- PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO – INOBSERVÂNCIA AO PREVISTO NO ARTIGO 1.018 DO CPC.

Direto ao ponto. Convém salientar que o feito é eletrônico, ou seja, o agravo foi interposto por meio do PJE, de modo que não há necessidade de juntada de cópia da petição deste agravo perante o Juízo “a quo”, consoante se vê da leitura conjunta do artigo 1.018, “caput”, com o
§ 2o do mesmo artigo.

Ante ao exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

-

M É R I T O

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que
nos autos de Ação Ordinária de Cobrança no 0000943-43.2018.811.0086, Código: 114366, tendo como Agravada:
CLEUDA DA SILVA DE SOUZA
,
REVOGOU
decisão anterior que havia declarado precluso o direito da ora Agravada de produzir provas em audiência,
determinando a reabertura da fase processual, designando nova data de audiência.

Após a devida análise, verifica-se que não há como desqualificar a
decisão combatida.

É que não há ilegalidade em reabrir prazo para produção de provas quando verificada falha no sistema que impossibilite o acesso de advogados, partes e/ou testemunhas. Ao revés, caso não fosse reaberto o prazo, o processo padeceria de nulidade, tendo em visa que seria ferido de morte o feito, por afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa, bem como ao devido processo legal.

Ademais, não há prejuízo em decorrência da decisão, o que aponta para que ela seja mantida.

Com esses fundamentos, reproduzo a decisão atacada:

“(...)
Considerando que a parte autora apresentou justificativa pelo não comparecimento à audiência realizada na data de 03/08/2022, por problemas técnicos de conexão a internet, acolho o pedido formulado ao ID no 91605039, com fulcro no artigo 362, inciso II do Código de Processo Civil e, por consequência, REVOGO a decisão de ID no 91614368 e a torno sem efeito.

Desse modo, determino a reabertura da fase de instrução processual. Para tanto, designo audiência de tentativa de conciliação, instrução e julgamento para a data de 28 de setembro de 2022, às 13 horas e 30 minutos.

Em atenção ao disposto no Provimento no 15/2020, o qual preceitua sobre a utilização de videoconferência para as audiências e demais atos do Poder Judiciário, fica facultado às partes a adesão ao ato através de recursos tecnológicos.

Para o caso de adesão à audiência através de recursos tecnológicos ou de forma mista, as partes deverão comunicar aos autos com antecedência mínima de 05 (cinco) dias anteriores à realização do ato, momento em que deverão apresentar e-mail e telefone para envio do link para acesso à sala de audiência no Sistema Teams.

Havendo adesão parcial das partes quanto à realização da audiência de forma virtual, o ato ocorrerá de forma mista e, não havendo adesão, será inteiramente presencial.

Registro que a audiência poderá ser realizada de forma mista/presencial apenas se as medidas de prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), adotadas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim o permitirem. Caso não seja permitida a realização do ato de forma presencial/mista, este ocorrerá exclusivamente de forma virtual

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Melhor sorte não socorre à parte Agravante quanto à pretensão de revogação do benefício de justiça gratuita deferido à Agravada pelo Juízo “a quo”, salientando-se que apesar de precária a decisão concessiva da benesse, é necessário para que haja a revogação que a parte impugnante traga aos autos provas cabais de que o beneficiário não faz jus à gratuidade.

No caso, o fato da Agravada possuir casa própria, ter emprego e advogado constituído não possuem o condão de impor a revogação do benefício.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023